Tribunal: TJPA
Processo: 0807597-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807597-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: MACIEL NUNES DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 (ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NO CASO EM EXAME, O
FUMUS COMISSI DELICTI
, E O
PERICULUM LIBERTATIS
ESTÃO PLENAMENTE CONFIGURADOS, POIS O COATOR DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O MOTIVO JUSTIFICADOR DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO O MAGISTRADO
A QUO
RESSALTADO QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA FORAGIDO. DESSA FORMA, ESTANDO CARACTERIZADA A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE E A POSSIBILIDADE CONCRETA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA, JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO CAUTELAR.

2.

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PENDENTE PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREJUDICADO
. DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SISTEMA LIBRA, A APELAÇÃO EM PROL DO ORA PACIENTE FOI JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA NO DIA 27/07/2020, REDIMENSIONANDO SUA PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS DIAS-MULTA), CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
,
porém determino em medida de urgência que seja anexado ao processo de Execução Penal que tramita na 2º Vara Criminal de Castanhal, a Guia de Condenação do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias onze a treze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de agosto de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MACIEL NUNES DE BARROS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da Ação Penal nº
0004849-24.2016.8.14.0055
, pela prática do crime de associação ao tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante que
o paciente fora condenado pela suposta prática do crime previsto no 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), sendo-lhe imposta uma pena de 04 (QUARTO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, sobrevindo, ainda, a condenação em 700 dias-multa, no valor de 1/30 avos cada, pelo salário mínimo vigente à época dos fatos. Todavia, a sentença não lhe concedeu o direito de RECORRER EM LIBERDADE, pois a época encontrava-se foragido, porém o mesmo foi capturado e preso em 31/01/2019, estando atualmente em regime fechado.

Ressalte-se que a GUIA DE CONDENAÇÃO apenas foi expedida, após requerimento desta patrona, em 27 de maio de 2020, mas até o momento não foi anexado ao processo de Execução Penal que tramita na 2º Vara Criminal de Castanhal. Ademais, o feito em questão está pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça, desde 10 de março de 2020, conforme relatório do Sistema Libra.

Dessa forma, ocorre que há incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, porque se imporia ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda.

Coube-me a distribuição por prevenção.

Deneguei
a liminar à fl.
86
, dos autos, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.
93/95
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Cumpre esclarecer que os denunciados, incluindo o Paciente, foram profundamente investigados pela autoridade policial deste município por meses, através da denominada Operação Fornalha. Destaca-se, nesse momento, o pedido de interceptação telefônica nº 0042471-74.2015.8.14.0055 apresentado em 09/07/2015 e deferido por este juízo, bem como a representação pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar nº 0003633-28.2016.8.14.0055, momento em que este juízo deferiu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do Paciente (dentre outros envolvidos) em 05/04/2016. O mandado de prisão em face do Paciente, porém, somente foi cumprido em 01/02/2019.

- Pois bem, segundo a inicial acusatória, em 08/07/2015 o Delegado de Polícia deste município instaurou o IPL nº 00078/2015.000350-5 para apurar notitia criminis apresentada por Aldalea Do Socorro Ribeiro Paz, a qual afirmava que uma associação criminosa voltada à distribuição de entorpecentes estaria agindo na cidade e municípios vizinhos, sob o comando de nacional conhecido por “Velho Chico”. A associação seria integrada por cidadãos conhecidos como “Nenzinho”, “Telem”, “Negao”, dentre outros. A notitia afirmava, ainda, que outros crimes eram cometidos pelo grupo, tais como assaltos e homicídios.

- Importa informar que a prisão, ora questionada, se deu em razão da gravidade em concreto do delito, após análise das circunstâncias / consequências do crime e modus operandi da organização criminosa, que atuava com extrema violência em diversos municípios. A justificativa, portanto, era de necessidade de resguardo da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal (tendo em vista que a liberdade dos investigados representava real dificuldade na elucidação dos fatos) e garantia de aplicação da lei penal (pois muitos já estavam foragidos, o Paciente inclusive, ou demonstravam pretensão em evadir-se).

- A ação penal seguiu, portanto, seu trâmite regular, tão rápido quanto era possível, considerando a enorme quantidade de réus, tendo sido sentenciado em 28/04/2017, conforme segue anexo. Além do paciente, outras 4 (quatro) pessoas foram condenadas, tendo os demais (cinco pessoas) sido absolvidos. Importa destacar que, em sentença, foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade, vez que ainda estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP; ressalta-se, uma vez mais, que o réu permaneceu foragido durante o curso processual e por mais 2 (dois) anos após julgamento.

- Quanto a atual situação processual, informo que, após regular intimação das partes, o feito se encontra no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos acusados Robson Rafael Silva da Fonseca e Maciel Nunes de Barros, inexistindo qualquer ato pendente de cumprimento a ser realizado por este Juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls.
103
/108
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na decisão que negou ao Paciente o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como pela pendencia de julgamento da apelação em prol dos apelantes pelo Egrégio Tribunal de Justiça
.

Adianto desde logo que
conheço em parte
do writ

e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

No caso em exame, o
fumus comissi delicti
, e o
periculum libertatis
estão plenamente configurados, pois o Coator demonstrou suficientemente o motivo justificador do encarceramento cautelar do Paciente, qual seja, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal uma vez que a superveniência da sentença condenatória não trouxe nenhuma alteração às circunstâncias que autorizaram a decretação da prisão preventiva, tendo o magistrado
a quo
ressaltado que o Paciente se encontrava foragido.

Dessa forma, estando caracterizada a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente e a possibilidade concreta de fuga do distrito da culpa, justifica-se a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação.

Nessa senda, se o ora paciente descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente em decisão de revogação de preventiva, se mantendo preso preventivamente, durante o desenrolar do processo, persistindo os motivos que ensejaram a sua segregação, como no caso, deve ser mantido recolhido após sentença condenatória, enquanto aguarda julgamento da apelação criminal. Ademais, não parece razoável, após a instrução, assegurar ao réu o direito de apelar em liberdade, não tendo sido demonstrado, para além do novo título que determinou a segregação, qualquer elemento que justifique a liberdade provisória. Ao contrário, o reconhecimento efetuado na sentença é indicativo do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa feita, embora possua justificativa sucinta, esta é motivada e conexa à realidade do caso, não havendo falar em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República. O magistrado monocrático
denegou o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...).

(...). DECISÃO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. Inocorre ofensa aos regramentos insertos nos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 315 do CPP se a autoridade apontada como coatora motivou sucinta, porém suficientemente, as razões pelas quais decretou a prisão preventiva dos pacientes. (...).

(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70072779259, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 29/03/17)

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

Paciente preso por condenação, pendente de exame de apelação, por tentativa de homicídio qualificado (duas

vezes) em que lhe foi negado o
direito
de
apelar
em
liberdade
, reportando-se a sentença aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão atendeu aos comandos constitucionais e legais, referindo, suficientemente, as circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da custódia processual para garantia da ordem pública, sobremodo, em razão da gravidade dos delitos e da periculosidade do agente. De outro lado, tendo o réu respondido o processo preso, uma vez condenado, reforçando a sentença os pressupostos da prisão preventiva, corolário lógico é a
negativa
ao
direito
de
apelar
em
liberdade
, como constou da sentença. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074615055, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 14/09/2017).

HABEAS

CORPUS
.
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO E
NEGATIVA
DE
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. Paciente condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, restando motivada a impossibilidade de recorrer em
liberdade
na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva. 2. Não se vislumbra, no caso, irregularidade na manutenção da prisão por ocasião da sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis reforçados. 3. Realizada transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença, não há constrangimento ilegal a reparar. 4. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074918210, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 14/09/2017).

Logo, ao contrário do alegado pelo Impetrante, não há constrangimento ilegal, porquanto a constrição cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos, mostrando-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo observado o requisito normativo do art. 312, do Código de Processo Penal.

Houve, portanto, justificativa válida para a segregação cautelar do Paciente com base nos fundamentos da sentença condenatória, ali ditos bastantes para negar ao Coacto o direito de apelar em liberdade.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PENDENTE PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No que tange à alegação de que
o feito em questão está pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça, desde 10 de março de 2020, conforme relatório do Sistema Libra
, adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com informações do sistema LIBRA, a apelação em prol do ora paciente foi julgada parcialmente provida no dia 27/07/2020, redimensionando sua pena para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 700 (setecentos dias-multa).

Ainda conforme consulta ao sistema LIBRA, a última tramitação externa do processo consta ao Setor de Acórdãos do Tribunal, em 30/07/2020, contingência que, de plano, torna
prejudicada a análise do presente remédio legal
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente,
porém determino em medida de urgência que seja anexado ao processo de Execução Penal que tramita na 2º Vara Criminal de Castanhal, a Guia de Condenação do paciente.

É como voto.

Belém, 13/08/2020